Tribunal: TJDFT
Processo: 0707759-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707759-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO VINICIUS OLIVEIRA DE ANDRADE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, trazido no Novo Código de Processo Civil em seu artigo 933, intime-se a parte agravante para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para concessão do benefício pleiteado, juntando aos autos a cópia dos 3(três) últimos contracheques. Prazo: 10 (dez) dias. Após, conclusos. Brasília, 28 de abril de 2022. Desembargador Eustáquio de Castro Relator